Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-56.2025.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800429-56.2025.8.14.0077

APELANTE: ENEDINA DOS PASSOS SILVA

APELADO: VIVALDO MENDES DA CONCEICAO, MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO. IMPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Coordenador Pedagógico – Zona Rural, em cadastro de reserva, contra sentença que denegou a segurança no mandado impetrado para reconhecer direito subjetivo à nomeação, sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias e desvio de função pelo Município de Anajás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital demonstrou, mediante prova pré-constituída, a ocorrência de preterição arbitrária apta a configurar direito subjetivo à nomeação, nos estritos limites do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas em edital confere apenas expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo mediante comprovação inequívoca de preterição ou situações excepcionais.

A demonstração de preterição exige prova pré-constituída de que contratações temporárias ou desvios de função corresponderam ao provimento irregular de cargos efetivos vagos legalmente criados.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado de plano, não se prestando à produção de prova ou análise de fatos controvertidos, como a apuração de estrutura do quadro de pessoal, vacância de cargos ou natureza das funções exercidas.

Informações extraídas do Portal da Transparência, desacompanhadas de prova documental específica, não demonstram, por si sós, a existência de cargos efetivos vagos nem o nexo direto entre as contratações e a preterição da impetrante.

A invocação do Tema 784 do STF não afasta o ônus do candidato de comprovar os pressupostos fáticos que autorizam a nomeação, o que não se verificou no caso concreto.

A existência de decisões favoráveis a outros candidatos não vincula o juízo quando ausente identidade fática e equivalência probatória entre os casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A candidata aprovada em cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação sem prova pré-constituída de preterição arbitrária.

A mera existência de contratações temporárias não comprova, por si só, a ocorrência de preterição.

O mandado de segurança não comporta dilação probatória e exige prova documental inequívoca para a configuração de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.08.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Enedina dos Passos Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que
denegou a segurança
no Mandado de Segurança por ela impetrado em face de ato atribuído ao Prefeito Municipal e ao Município de Anajás.

Na origem, a impetrante sustentou ter sido aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 001/2024-PMA, para o cargo de
Coordenador Pedagógico – Zona Rural
, figurando, contudo,
fora do número de vagas
, em cadastro de reserva.

Alegou que, durante a vigência do certame, o Município teria promovido
contratações temporárias
e mantido servidores em suposto desvio de função, circunstâncias que, segundo defende, configurariam
preterição arbitrária
e fariam surgir direito subjetivo à sua nomeação.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de ausência dos pressupostos autorizadores e de prova pré-constituída suficiente à demonstração de direito líquido e certo.

Ao final, sobreveio sentença que
denegou a segurança
, reconhecendo a inadequação da via mandamental diante da necessidade de dilação probatória e da inexistência de comprovação segura acerca da existência de cargos efetivos vagos aptos a alcançar a classificação da impetrante.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria desconsiderado provas extraídas do Portal da Transparência, que evidenciariam a contratação de pessoal para o exercício das mesmas atribuições do cargo disputado, invocando, ainda, o Tema 784 do STF e precedentes supostamente favoráveis em casos semelhantes.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, destacando a inexistência de direito subjetivo à nomeação e a impropriedade do mandado de segurança para o exame das alegações formuladas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, alinhando-se aos fundamentos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a apelante, aprovada
fora do número de vagas
previstas no edital, logrou demonstrar, por meio de
prova pré-constituída
, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada apta a convolar sua mera expectativa de direito em
direito subjetivo à nomeação
, nos estreitos limites do mandado de segurança.

Conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aprovação em concurso público
fora do número de vagas
gera, como regra, apenas
expectativa de direito
, cuja conversão em direito subjetivo depende de demonstração inequívoca de circunstâncias excepcionais, devidamente comprovadas pelo candidato.

Dentre essas hipóteses excepcionais, inclui-se a comprovação de preterição decorrente da ocupação irregular de
cargos efetivos vagos
, situação que deve ser evidenciada de forma clara, objetiva e documental, sobretudo quando manejada a via mandamental.

O mandado de segurança, como se sabe, exige a demonstração de
direito líquido e certo
, comprovado de plano, por prova pré-constituída, não se prestando à apuração de fatos controvertidos ou à produção de provas complexas.

No caso concreto, a apelante fundamenta sua pretensão, essencialmente, em informações extraídas do Portal da Transparência, indicando a existência de servidores temporários e situações que, a seu ver, caracterizariam desvio de função.

Todavia, tais elementos,
embora possam indicar indícios de irregularidades administrativas,

não se mostram suficientes
,
por si sós, para comprovar a existência de

cargos efetivos legalmente criados e vagos
, tampouco para estabelecer nexo direto entre essas contratações e a preterição da candidata.

Com efeito, a simples constatação de contratações temporárias não autoriza, automaticamente, a conclusão de que houve preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo indispensável a demonstração de que tais vínculos correspondem, de forma inequívoca, ao provimento irregular de cargos efetivos vagos.

A verificação dessa correspondência exige a análise de legislação municipal específica, estrutura do quadro de pessoal, atos formais de criação e vacância de cargos, bem como da natureza concreta das funções desempenhadas, providências que extrapolam os limites cognitivos do mandado de segurança.

Assim, correta a sentença ao reconhecer que a pretensão deduzida demandaria
dilação probatória
, incompatível com a via eleita, circunstância que, por si só, afasta o reconhecimento do alegado direito líquido e certo.

No tocante à invocação do
Tema 784 do STF
, observa-se que a tese firmada não dispensa a comprovação robusta dos pressupostos fáticos que autorizam a conversão da expectativa em direito subjetivo, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A alegação de que outros candidatos teriam obtido decisões favoráveis em situações semelhantes tampouco autoriza solução diversa no presente caso, uma vez que cada mandado de segurança deve ser apreciado à luz de seu conjunto probatório específico.

Não há falar em violação aos princípios da isonomia ou da coerência decisória quando inexistem identidade fática e equivalência probatória entre os casos comparados, sobretudo quando decisões anteriores se basearam em contextos processuais distintos ou em medidas de natureza provisória.

Ressalte-se, ainda, que o controle jurisdicional da atuação administrativa em matéria de concurso público não pode prescindir da observância estrita dos limites processuais e probatórios próprios de cada instrumento, sob pena de esvaziar a própria razão de ser do mandado de segurança.

Nesse cenário, inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar a alegada preterição arbitrária, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026